Tribunal: TJES
Processo: 0009164-88.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009164-88.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. ADVOCACIA E ESTÁGIO NA OAB ANTERIORES À EC Nº 20/1998. POSSIBILIDADE. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. SEGURANÇA JURÍDICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) contra sentença que determinou a averbação, para fins de aposentadoria, de tempo de serviço relativo ao estágio na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e ao exercício da advocacia prestados antes da Emenda Constitucional nº 20/1998.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a contagem do tempo de estágio e advocacia antes da EC nº 20/1998 pode ser considerada para fins previdenciários; e (ii) definir se o IPAJM estaria impedido de revisar o ato administrativo de averbação do tempo de serviço devido à decadência prevista na legislação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 4º da EC nº 20/1998 estabelece regra de transição, permitindo que o tempo de serviço prestado antes de sua vigência seja considerado como tempo de contribuição, independentemente do recolhimento previdenciário.

A decisão administrativa que negou a averbação fundamentou-se na ausência de certidão de contribuição previdenciária, o que contraria a regra de transição prevista na EC nº 20/1998, uma vez que a contributividade não era exigida à época.

A Lei Federal nº 9.784/1999, aplicável subsidiariamente ao caso, prevê prazo decadencial de 5 anos para a revisão de atos administrativos com efeitos favoráveis, prazo já consumado antes da vigência da legislação estadual específica que ampliou o prazo para 10 anos.

A averbação de tempo de serviço foi realizada por órgãos competentes, sendo ato jurídico perfeito protegido pelo princípio da segurança jurídica e pela legítima confiança do administrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O tempo de serviço prestado antes da EC nº 20/1998, relativo a estágio e advocacia, deve ser computado como tempo de contribuição, independentemente de recolhimento previdenciário.

A Administração Pública não pode revisar ato administrativo de averbação de tempo de serviço favorável ao administrado após o decurso do prazo decadencial de 5 anos previsto na Lei Federal nº 9.784/1999, aplicável, no caso, de modo subsidiário.

Dispositivos relevantes citados: EC nº 20/1998, art. 4º; CF/1988, art. 40, §10; Lei Federal nº 9.784/1999, art. 54; LCE/ES nº 282/2004, art. 13-B.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 890269 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 25.08.2015; TJES, AC nº 0030850-05.2019.8.08.0024, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 05.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que julgou procedente o pedido deduzido por
JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
, aqui Apelado, determinando à autarquia previdenciária que compute, para efeitos de aposentadoria, o tempo de serviço referente ao período de 27/07/1979 a 12/08/1981, relativo ao estágio na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), e de 13/08/1981 a 15/11/1983, relativo ao exercício da advocacia.

Após examinar com acuidade as teses suscitadas pelas partes, bem como as provas coligidas aos autos e a legislação aplicável à espécie, conclui-se pela manutenção da sentença recorrida.

Para melhor compreensão da matéria debatida, mister realizar breve resumo dos fatos subjacentes.

Narra a petição inicial que o apelado, ocupante do cargo de Desembargador do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, apresentou, em 15 de junho de 2009, requerimento administrativo (nº 2009.00.489.770) à Presidência do TJES a fim de pleitear, considerando a recente promoção de S. Exª. na vaga destinada ao Ministério Público pelo quinto constitucional, a averbação de períodos de contribuição e serviço prestados ao longo de sua vida profissional para fins previdenciários.

No curso do referido processo administrativo instaurado, anexou-se Certidão de Tempo de Contribuição emitida pelo MPES (do qual o apelado é egresso), às fls. 89/89v, a qual registrava, entre outros pontos, ter sido averbado, por aquela instituição, para fins de aposentadoria, o período de
13 de agosto de 1981 a 15 de novembro de 1983
, referente ao exercício da advocacia, totalizando 825 dias, bem como o período de estágio na Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Espírito Santo (OAB-ES), de
27 de julho de 1979 a 12 de agosto de 1981
, perfazendo um total de 748 dias. Assim, com ambas as anotações, foi incluído na ficha funcional do apelado o total de
1.573 dias
de tempo de serviço para fins previdenciários.

O pleito administrativo formulado ao Tribunal de Justiça restou acolhido pelo setor competente, certificando-se que “
o requerente faz jus a averbação do tempo de serviço prestado à OAB - Ordem dos Advogados do Brasil, no período de estágio, num total de 748 dias, ou seja, 2 (dois) anos e 18 (dezoito) dias; à OAB - Ordem dos Advogados, no exercício da Advocacia, num total de 825 dias, ou seja, 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 5 (cinco) dias,
já averbados no Ministério Público Estadual para fins de aposentadoria
, disponibilidade e gratificação
” (fls. 92), expedindo-se, por conseguinte, o respectivo quadro demonstrativo de tempo de serviço.

Todavia, afirma-se na exordial que o IPAJM, ao receber o processo administrativo em questão, desconsiderou os períodos averbados pelo TJES e pelo MPES para fins de contagem de tempo de contribuição, justificando que não havia certidão de contribuição previdenciária do regime correspondente aos períodos indicados.

Cientificado da decisão em 13 de julho de 2015, o apelado apresentou pedido de reconsideração, argumentando, entre outros pontos, a possibilidade de contagem do tempo de serviço prestado na advocacia antes do advento da Emenda Constitucional nº 20/98, para fins de aposentadoria e concessão de abono permanência, ainda que ausente o recolhimento previdenciário, pois inexigível à época.

Apesar das razões expostas na via administrativa, o IPAJM manteve a decisão de indeferir a pretensão formulada, o que resultou no ajuizamento da presente ação judicial.

Ao receber a petição inicial,
deferiu-se, em parte, a tutela provisória de urgência
requerida com a finalidade de “
determinar que o Requerido efetive nos assento funcionais do autor o tempo de serviço referente ao período laborado como advogado vinculado à OAB/ES no total de 825 (oitocentos e vinte e cinco) dias para fins de aposentadoria
” (fls. 134).

Interpostos recursos de agravo de instrumento por ambas as partes, deu-se provimento à irresignação recursal manifestada pelo autor, aqui apelado, reconhecendo-se o direito ao registro em seus assentos funcionais do tempo laborado como estagiário de Direito, no total de 748 (setecentos e quarenta e oito dias), especialmente à luz da decadência do direito da Administração Pública de rever atos com efeitos favoráveis, ausente a má-fé.

Eis a ementa do acórdão proferido por esta Segunda Câmara Cível no agravo de instrumento nº 0022737-96.2018.8.08.0024, de relatoria do eminente Des. CARLOS SIMÕES FONSECA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ADVOCACIA E ESTÁGIO DE DIREITO REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DECADÊNCIA RECURSO PROVIDO. 1. A pretensão do IPAJM em revisar o ato administrativo de averbação do tempo de exercício da advocacia encontra-se exaurida pelo decurso de tempo, nos termos do artigo 54 da Lei 9.784/99, aplicável antes da publicação da LCE nº 539/2009, que passou a prever prazo decadencial próprio, 10 anos, no âmbito da Previdência Estadual. 2. Isto porque, a averbação do tempo de exercício da advocacia e de estagiário de direito em favor do agravado ocorreu respectivamente em 22/09/1997 e 19/10/2001, conforme comprova a certidão por tempo de contribuição por tempo de serviço emitida pelo Ministério Público Estadual, enquanto que a intimação da pretensão da autarquia previdenciária de excluir a averbação se deu em 13/07/2015. Portanto, passados mais de 13 (treze) anos, o ato administrativo estabilizou-se pelo decurso do tempo. 3. Recurso provido.

Ultrapassada a fase postulatória com ausência de apresentação de contestação pelo IPAJM, e diante da desnecessidade de produção de novas provas, o ilustre magistrado singular proferiu a sentença ora guerreada, acolhendo, integralmente, a pretensão autoral, adotando como razões de decidir - no essencial - os seguintes fundamentos:

“Da análise dos autos, verifico que o tempo de exercício da advocacia, bem como o tempo de estagiário de direito foram averbados na ficha funcional do autor perante o Ministério Público do Estado do Espírito Santo em 22/09/1997 e 19/10/2001, respectivamente (fl. fls. 105 e verso). Posteriormente, quando da sua nomeação para exercício do cargo de Desembargador, as referidas informações foram incorporadas ao seu assento funcional do E.TJES (21/07/2009).

Pois bem. Com o advento da Emenda Constitucional nº 20/1998, o §10 foi acrescentado ao artigo 40 da Constituição Federal, restando vedada a contagem de tempo de contribuição fictício, in verbis:

Art. 40 [...]

§10 - A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício.

Ocorre que na mesma Emenda Constitucional foi introduzida uma regra de transição estabelecendo que o tempo de serviço considerado até então pela legislação vigente para efeito de aposentadoria seria contado como tempo de contribuição:

Art. 4º Observado o disposto no art. 40, § 10, da Constituição Federal, o tempo de serviço considerado pela legislação vigente para efeito de aposentadoria, cumprido até que a lei discipline a matéria, será contado como tempo de contribuição.

Conforme consignado pelo Exmo. Des. Carlos Simões Fonseca, relator do Agravo de Instrumento nº 0022737-96.2018.8.08.0024, a referida Emenda Constitucional modificou o sistema de previdência social, estabeleceu normas de transição e previu que, para efeitos de aposentadoria, o tempo de serviço considerado pela legislação então vigente, cumprido até que a lei disciplinasse a matéria, seria contado como tempo de contribuição. Além disso, acrescentou:

Lei esta que neste Estado foi sancionada com o advento da LCE 282/04. O tempo de exercício da advocacia não é tempo ficto, pois o pressuposto era o exercício da atividade da advocacia, considerado por ficção jurídica como tempo de serviço público. Portanto, à época em que o agravado exerceu a advocacia e atuou como estagiário de Direito, não havia qualquer norma vigente que vinculasse a obrigação de contribuir para usufruir de aposentadoria, em relação ao tempo de exercício em favor do agravado, enquanto membro do Ministério Público Estadual. O requisito era tempo de serviço público, (artigos 102, § 3º, e 113, § 2º, da EC 01/69), e o tempo de exercício da advocacia era qualificado como tempo de serviço público, (artigo 68 da Lei 4.215/63), para efeito de aposentadoria, (artigo 50, § 2º, da LOMP, combinado com artigo 1º do Decreto-lei nº 2.019/83).

Logo, o artigo 4º da EC 20/98, enquanto regra de transição, ampara a averbação do tempo de exercício da advocacia, promovido em 22/09/1997, pela autoridade competente e registrada nos assentamentos funcionais do agravado, pois este era qualificado com tempo de serviço público, razão pela qual não se revela juridicamente possível exigir-se Certidão de Tempo de Contribuição do INSS.

Destarte, como o Requerente na época da promulgação da referida Emenda Constitucional possuía o cargo de Promotor de Justiça, estava regido pela Lei Complementar Estadual nº 95/1997, que em seu artigo 115 estabelece o seguinte:

Art. 115. Será computado, integralmente, para os efeitos de aposentadorias, disponibilidade e gratificação adicional, o tempo:

I - de serviço prestado à administração direta federal, estadual e municipal, inclusive o militar;

I - de serviço prestado a qualquer entidade da administração indireta ou fundacional federal, estadual ou municipal;

III – de exercício da advocacia, comprovado mediante expedição de certidão pela Ordem dos Advogados do Brasil, até quinze anos.

Em caso similar ao presente, já se manifestou o STF:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público municipal. Averbação do tempo de serviço de advocacia anterior à EC nº 20/98. Possibilidade. Ofensa a direito local. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal, no exame do AI nº 727.410/SP, concluiu pela possibilidade da contagem do tempo de serviço prestado como advogado e estagiário, para fins de aposentadoria e disponibilidade no cargo de Procurador Municipal (Lei 10.182/86), haja vista que “o art. 4º da Emenda Constitucional 20/98, ao estabelecer regra de transição, admite que o tempo de serviço considerado pela legislação vigente para efeito de aposentadoria, cumprido até que a lei discipline a matéria, seja contado como tempo de contribuição”. 2. A questão relativa ao preenchimento dos requisitos para a aquisição do direito demandaria a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636, 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. (ARE 890269 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 25/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe203 DIVULG 08-10-2015 PUBLIC 09-10-2015).

Portanto, considerando a regra de transição contida na EC nº 20/1998, bem como a previsão fixada na LCE nº 95/1997 devem ser considerados para fins de aposentadoria como tempo de contribuição o tempo de serviço referente ao período de 13/08/1981 a 15/11/1983, relativo ao tempo de exercício de advocacia, perfazendo um total de 825 dias, bem como o tempo de serviço referente ao período de 27/07/1979 a 12/08/1981, relativo ao tempo de estágio na Ordem dos Advogados do Brasil, perfazendo um total de 748 dias.

Nesse sentido, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC, para determinar que o IPAJM promova a averbação, nos assentos funcionais do requerente, do tempo de serviço referente ao período de 13/08/1981 a 15/11/1983, relativo ao tempo de exercício de advocacia, perfazendo um total de 825 dias, bem como o tempo de serviço referente ao período de 27/07/1979 a 12/08/1981, relativo ao tempo de estágio na Ordem dos Advogados do Brasil, perfazendo um total de 748 dias.”

Pois bem.

Considero oportuno, inicialmente, ressaltar que o IPAJM não apresentou contestação nos presentes autos. Todavia, de acordo com a jurisprudência dominante, "
não incidem os efeitos da revelia em face da Fazenda Pública, visto que seus bens e direitos são considerados indisponíveis
" (AR 5.407/DF, relator Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe de 15/5/2019).

A inércia da Fazenda Pública em apresentar contestação, embora não tenha aptidão de provocar os efeitos da revelia, desautoriza a utilização do recurso de apelação como substitutivo da própria peça defensiva.

Assim é que a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que ao réu que não apresentou contestação “
não é dado utilizar o recurso de apelação como substitutivo de contestação, sendo a ele permitida, apenas, a alegação de matérias de direito ou de ordem pública
” (TJES, AC nº 0015958-33.2015.8.08.0024, Rel. Des. Subst. ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível, j. 27/08/2024).

As matérias suscitadas pelo IPAJM, por se tratarem de questões de direito, podem ser conhecidas em sede recursal ainda que não suscitadas na origem, uma vez que cognoscíveis pela própria aplicação do princípio
iura novit curia
, não havendo, portanto, indesejada supressão de instância.

Fixadas tais premissas, passo ao exame das teses alegadas pelo IPAJM em seu recurso de apelação.

Alega o apelante, de início, que a competência para averbação de tempo de serviço para fins previdenciários é exclusiva do IPAJM, conforme Lei Complementar Estadual nº 282/04, não se vinculando a averbações realizadas por outros órgãos da Administração Pública.

Neste ponto, reputo relevante retomar a conclusão alcançada por este órgão julgador quando da apreciação do recurso de agravo de instrumento nº 0022737-96.2018.8.08.0024, relatoria do eminente Des. CARLOS SIMÕES FONSECA.

A Lei Federal n. 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, pode ser aplicada,
de forma subsidiária
, aos estados e municípios, se inexistente normal local, notadamente no que diz respeito ao prazo decadencial de revisão dos atos administrativos.

A propósito, referida orientação encontra assento no enunciado sumular n. 633, do. c. STJ,
in litteris
:

A Lei n. 9.784/1999,
especialmente no que diz respeito ao prazo decadencial para a revisão de atos administrativos no âmbito da Administração Pública
federal, pode ser aplicada, de forma subsidiária, aos estados e municípios, se inexistente norma local e específica que regule a matéria.

Nesse contexto, o art. 54,
caput
, da Lei Federal nº 9.784/1999, prevê que o direito da Administração Pública de anular atos administrativos com efeitos favoráveis decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo se comprovada má-fé:

Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.

Nas lições do administrativista José dos Santos Carvalho Filho, “
a lei fixa prazo extintivo para que a Administração adote determinada providência administrativa, sob pena de, não o fazendo no prazo, ficar impedida de adotá-la (...). Aqui se limita o exercício da autotutela administrativa e da possibilidade de desconstituição dos atos. Resulta, pois, nesse caso o surgimento de decadência, já que a Administração perde o próprio direito de anular seus próprios atos
” (
in
Manual de direito administrativo, 33ª ed., São Paulo: Atlas, 2019. Pg. 1.354).

Consoante bem destacado no julgamento do agravo de instrumento nº 0022737-96.2018.8.08.0024, o prazo decadencial quinquenal previsto no art. 54, da Lei Federal nº 9.784/1999, já havia se consumado antes mesmo da vigência da LCE nº 539/2009, que, ao incluir o art. 13-B na LCE nº 282/2004, passou a prever o prazo decadencial próprio de 10 (dez) anos para revisão de atos administrativos no âmbito da Administração Pública Estadual:

Art. 13-B. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os seus beneficiários decai em 10 (dez) anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 539, de 28 de dezembro de 2009).

§ 1º No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo decadencial contar-se-á da percepção do 1º (primeiro) pagamento.

§ 2º Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato.

No caso dos autos, a averbação do tempo de serviço relativo a estágio na OAB/ES, no período de 27/07/1979 a 12/08/1981, perfazendo o total de 748 dias, ocorreu por meio do
Ato nº 524, publicado em 19/10/2001
, enquanto que a averbação do tempo relativo ao exercício da Advocacia, no período de 13/08/1981 a 15/11/1983, perfazendo o total de 825 dias, ocorreu por meio da
Portaria nº 595-P, publicada em 22/09/1997
.

O indeferimento administrativo de registro dos mencionados períodos nos assentos funcionais do apelado ocorreu na data de
20/05/2015
(fls. 117), portanto, quando superado, em muito, o prazo decadencial de 5 (cinco) dias para a Administração Pública rever previsto no art. 54, da Lei Federal nº 9.784/1999, o qual se consumou antes mesmo da vigência da já mencionada LCE nº 539/2009, de 28/12/2009.

Não é demais lembrar que o tempo de serviço relativo ao exercício de estágio e advocacia já havia sido averbado pela autoridade competente (Portaria nº 595-P, publicada em 22/09/1997, e Ato nº 524, publicado em 19/10/2001), nos termos da legislação estadual vigente à época, o que caracteriza, em última análise, ato jurídico perfeito. Trata-se, portanto, de uma situação jurídica já consolidada, sendo certo que apenas com o advento da LCE nº 282/2004, portanto, após os fatos, é que o IPAJM passou a ser o gestor único do sistema de assistência e previdência estadual.

A decadência, ao contrário do que se possa cogitar, não possui o escopo de minar a supremacia do interesse público sobre o particular, pois respaldada no princípio da segurança jurídica, do qual decorre a proteção à legítima confiança do administrado de boa-fé - como no caso - na higidez dos atos da Administração em razão do decurso do tempo, sendo induvidoso o seu assento constitucional.

A esse respeito, inclusive, já decidiu o Supremo Tribunal Federal, em matéria previdenciária, que “
os valores da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima, bem como a necessidade de proteger situações consolidadas, vêm sendo utilizados para proteger a expectativa criada nos servidores já aposentados ou que reuniram os requisitos para a aposentadoria
” (MS 35984 AgR, Relator: Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 25-04-2023). Conquanto a questão de fundo discutida seja diversa, as razões de decidir adotadas pelo Pretório Excelso naquele caso são plenamente aplicáveis à hipótese vertente.

Ainda que ultrapassada a conclusão acerca da decadência do direito da Administração Pública de rever as averbações de tempo de serviço realizadas, respectivamente, em 1997 e 2001, melhor sorte não assiste ao apelante no que se refere às demais teses recursais.

A autarquia previdenciária aduz não haver previsão legal para a contagem do tempo de estágio como tempo de serviço para fins previdenciários.

Nesse particular, observo que a decisão administrativa, ao indeferir o pedido de cômputo dos períodos de 27/07/1979 a 12/08/1979 e de 13/08/1981 a 15/11/1983, fê-lo sob um único fundamento,
in litteris
:

“Deixamos de computar os períodos de 27/07/1979 a 12/08/1981 e de 13/08/1981 a 15/11/1983 (OAB-ES) por não haver certidão de contribuição previdenciária do regime correspondente.” (fls. 117)

A teoria dos motivos determinantes elucida que, uma vez motivado o Ato Administrativo, a Administração Pública vincula-se às razões adotadas.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, “
em havendo motivação escrita, ainda que a lei não determine, passa o administrador a estar vinculado àquela motivação
” (AgInt no MS n. 21.548/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 31/8/2021).

Assim é que, “
exposta a motivação, o ato fica a ela vinculado e deve corresponder à verdade dos fatos e ser coerente com a legislação vigente e invocada. Se os motivos não correspondem à situação de fato, aquele resta maculado como um todo, tornando-se ilegal
” (TJDF, AC nº 0701109-50.2021.8.07.0018, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 09/12/2021, 3ª Turma Cível)

Ao indeferir o cômputo do período laborado pelo apelado na condição de estagiário da OAB/ES e advogado, a autarquia previdenciária não tangenciou, na exposição dos motivos, a incompatibilidade com a legislação pertinente, qual seja a LCE nº 95/1997, a Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, que, consoante afirma em sede de apelo, autorizaria o cômputo do tempo de serviço apenas em relação ao exercício da advocacia.

Ocorre que, como dito, tal fundamento sequer consta do ato administrativo que negou o requerimento de averbação dos mencionados períodos de 27/07/1979 a 12/08/1979, laborado enquanto estagiário da OAB/ES, e de 13/08/1981 a 15/11/1983, relativo ao exercício da advocacia.

Relativamente ao motivo constante do ato administrativo, isto é, ausência de “certidão de contribuição previdenciária do regime correspondente”, forçoso concluir pelo acerto da sentença recorrida.

Consoante cediço, antes da Emenda Constitucional nº 20/98 não se exigia, para cômputo do tempo de serviço, contribuição pecuniária.

Com efeito, apenas a partir da reforma implementada é que a contribuição tornou-se requisito essencial para a qualificação dos direitos previdenciários, vedando-se o estabelecimento de qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício, a teor do disposto no § 10, do art. 40, da CRFB:

Art. 40. (...) § 10 - A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício

Estabeleceu-se, no entanto, regra de transição que pôs a salvo o tempo de serviço contabilizado antes da reforma previdenciária, que será contado como tempo de contribuição para fins de aposentadoria, consoante disposto no art. 4º, da Emenda Constitucional nº 20/98,
in litteris
:

Art. 4º - Observado o disposto no art. 40, § 10, da Constituição Federal, o tempo de serviço considerado pela legislação vigente para efeito de aposentadoria, cumprido até que a lei discipline a matéria, será contado como tempo de contribuição.

Destarte, o tempo de serviço anterior à Emenda Constitucional nº 20/98, nos termos da regra de transição fixada pelo legislador, deve ser considerado como tempo de contribuição, o que prescinde do recolhimento da contribuição correspondente, decorrendo, desta premissa, a ilegalidade do indeferimento administrativo, uma vez que a recusa no cômputo do período se deu por força de motivo que não encontra respaldo na previsão do art. 4º, da Emenda Constitucional nº 20/98.

Nesse sentido:

REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - TEMPO DE SERVIÇO - AVERBAÇÃO - CONTAGEM EM DOBRO (TEMPO FICTO). DIREITO ADQUIRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998. ORDEM CONCEDIDA. - O mandado de segurança é meio processual adequado à proteção de direito líquido e certo, violado ou na iminência de ser violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública, não amparado por "habeas corpus" ou "habeas data", cuja comprovação não dependa de dilação probatória - Direito líquido e certo deve ser entendido como aquele que independerá de dilação probatória, ou seja, cujos fatos restarem comprovados documentalmente na inicial -
A vedação constitucional ao cômputo de tempo de contribuição fictício ( Constituição Federal, art. 40 § 10), fruto da Emenda Constitucional nº 20, promulgada em 1998,
não atinge o período laborado e o direito adquirido antes da promulgação da referida emenda
. (TJ-MG - AC: 10000222272338001 MG, Relator: Magid Nauef Láuar (JD Convocado), Data de Julgamento: 29/11/2022, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/12/2022)

APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. NULIDADE DA R. SENTENÇA NÃO RECONHECIDA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE ESTÁGIO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998 PARA FINS DE APOSENTADORIA. PREVISÃO DO CÔMPUTO DO TEMPO DE ESTÁGIO COMO TEMPO DE SERVIÇO EM LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. RECURSO PROVIDO. 1. Preliminarmente, não há que se falar em nulidade da r. sentença, pois o juízo a quo apresentou os fundamentos que embasaram a sua decisão, a qual é pautada no livre convencimento motivado, cabendo destacar que não está obrigado a analisar e refutar todos os argumentos apresentados pelas partes. 2. No mérito, pretende o autor que o tempo de estágio no Ministério Público do Estado de São Paulo, de 09.05.1990 a 20.05.1991, seja computado para sua aposentadoria, com base no artigo 90 da Lei Complementar Estadual n. 734/1993 e no artigo 4º da Emenda Constitucional n. 20/1998. 3. A lei que regulamentava o estágio no período em debate se trata da Lei n. 6.494/1977, a qual expressamente estabelece que o estágio é uma forma de complementação do ensino e aprendizagem (artigo 1º, parágrafo 2º), assegurando, ainda, no artigo 4º, que "o estágio não cria vínculo empregatício de qualquer natureza". Todavia, independentemente da natureza do estágio, a Lei Complementar Estadual n. 734/1993 foi expressa em reconhecer, em seu artigo 90, que "O período de exercício na função de estagiário será considerado tempo de serviço público para todos os fins.", permitindo, assim, que o tempo de estágio seja computado para a aposentadoria.
4. Não obstante o critério atual para a aposentadoria dos servidores públicos seja o tempo de contribuição, substituindo o critério anterior de tempo de serviço previsto na redação original do artigo 40 da Constituição Federal de 1988, o artigo 4º da Emenda Constitucional n. 20/1998 estabeleceu regra de transição que considera que o tempo de serviço assegurado em lei vigente à época deve ser considerado como tempo de contribuição: "Art. 4º - Observado o disposto no art. 40, § 10, da Constituição Federal, o tempo de serviço considerado pela legislação vigente para efeito de aposentadoria, cumprido até que a lei discipline a matéria, será contado como tempo de contribuição."
. 5. Desta forma, por se enquadrar em exceção legal constitucionalmente permitida, o tempo de estágio prestado pelo autor no Ministério Público do Estado de São Paulo, no período de 09.05.1990 a 20.05.1991, pode ser computado para fins de aposentadoria. Precedentes do E. STF. 6. Ônus sucumbenciais invertidos. 7. Apelação provida. (TRF-3 - ApCiv: 50190021520194036100 SP, Relator: Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/11/2020, 1ª Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 23/11/2020)

Ainda sobre a matéria há elucidativo julgado deste eg. Tribunal de Justiça, cuja ementa transcrevo:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ESCRIVÃO. POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ADVOGADO. EXERCÍCIO ADVOCACIA ANTERIOR À EC N° 20/98. NÃO CONTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE AVERBAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Com o advento da Emenda Constitucional n° 20/1998, foi acrescentado o §10 ao artigo 40 da Constituição Federal com a vedação da contagem de tempo de contribuição fictício. Deste modo, a Reforma da Previdência de 1998 instituiu o sistema unificado da Previdência Social no Brasil, determinando, além do requisito de contagem de tempo de serviço, a obrigatoriedade das contribuições para fins previdenciários.
2. A regra de transição, disposta no artigo 4º da Emenda Constitucional nº 20/98, estabeleceu que o tempo de serviço considerado até então pela legislação vigente para efeito de aposentadoria será contado como tempo de contribuição.
3. O tempo de serviço anterior à lei que disciplinou a matéria deve ser considerado como tempo de contribuição, sem distinção se tal período foi exercido no serviço público ou na iniciativa privada e igualmente sem a exigência do recolhimento da contribuição correspondente
. 4. No âmbito estadual, a Lei Complementar n° 282/2004, editada pela Lei Complementar n° 539/2009, reorganiza o sistema de previdência dos servidores públicos estaduais, denominado ES-PREVIDÊNCIA. 5. No caso, trata-se de escrivão da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo e, portanto, deve ser observado o disposto na Lei Complementar nº 3.400/1981 (Estatuto da Polícia Civil do ES). Embora a referida lei não trate explicitamente do exercício da advocacia para fins de aposentadoria, ela se integra com as disposições gerais do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), que permitem a averbação de tempo de serviço. Nesse sentido, considerando que o tempo de serviço, objeto da lide, é anterior à EC n° 20/98 e os documentos que comprovam o exercício da advocacia, o período em destaque deve ser averbado, uma vez que a legislação da época não exigia contribuições previdenciárias para a contagem do tempo de serviço. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Inversão do ônus sucumbencial. (TJES, AC nº 0030850-05.2019.8.08.0024, Rel. Desa. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, j. 05/09/2024)

Nesta linha de compreensão, não vejo como discordar da conclusão alcançada pelo ilustre magistrado singular, uma vez que as razões recursais não são capazes de infirmar o direito vindicado pelo apelado, mantendo-se, assim, a tutela jurisdicional que determinou o registro, em seus assentos funcionais, para efeitos de aposentadoria, do tempo de serviço referente ao período de 27/07/1979 a 12/08/1981 (estágio na Ordem dos Advogados do Brasil - OAB/ES), e de 13/08/1981 a 15/11/1983 (exercício de advocacia).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)